Tribunal: TJPA
Processo: 0804059-77.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804059-77.2020.8.14.0051

APELANTE: LAURIMAR VASCONCELOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804059-77.2020.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

EMBARGADO: LAURIMAR VASCONCELOS.

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB PA28623-A e FABIO IGOR CORREA LOPES - OAB PA22998-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO RECURSO ORIGINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto em apelação cível, no qual a insurgência se limitava aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.

Embargante sustenta a finalidade de prequestionamento e a inadequação da utilização exclusiva das taxas médias do Banco Central para aferição de abusividade de juros, alegando respaldo em precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando não indicam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC e buscam discutir matéria não tratada no recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem, para seu conhecimento, a indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Pretensão voltada ao reexame de matéria estranha ao objeto do agravo interno, o que inviabiliza o conhecimento do recurso aclaratório.

6. Jurisprudência do STJ consolidada no sentido de que é incabível o conhecimento de embargos que não apontam vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É incabível o conhecimento de embargos de declaração que não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando pretendem rediscutir matéria não apreciada no acórdão embargado.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.016.582/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804059-77.2020.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

EMBARGANTE:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

EMBARGADO:
LAURIMAR VASCONCELOS.

ADVOGADO:
ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB PA28623-A e FABIO IGOR CORREA LOPES - OAB PA22998-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a parte embargante argumenta que o recurso possui a finalidade de prequestionamento e que, de acordo com julgados do STJ, não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO RECURSO ORIGINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto em apelação cível, no qual a insurgência se limitava aos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.

Embargante sustenta a finalidade de prequestionamento e a inadequação da utilização exclusiva das taxas médias do Banco Central para aferição de abusividade de juros, alegando respaldo em precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando não indicam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC e buscam discutir matéria não tratada no recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem, para seu conhecimento, a indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Pretensão voltada ao reexame de matéria estranha ao objeto do agravo interno, o que inviabiliza o conhecimento do recurso aclaratório.

6. Jurisprudência do STJ consolidada no sentido de que é incabível o conhecimento de embargos que não apontam vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento: 1. É incabível o conhecimento de embargos de declaração que não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando pretendem rediscutir matéria não apreciada no acórdão embargado.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.016.582/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023.

Sem delongas, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.

É que o embargante não indica em suas razões nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022, do CPC e, ainda, pretende discutir matéria que não objeto de insurgência no recurso de Agravo Interno, cujo pretensão residia unicamente nos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.

Ora, de acordo com o entendimento do Colendo STJ
“não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (...)”

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.016.582/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

ASSIM
, conforme fundamentação acima exposta,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025